Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-65.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700363-65.2023.8.07.0002 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Mario Elio Gomes Antunes Cooperforte – Coop de Economia. e Crédito Mutuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Mario Elio Gomes Antunes e pela sociedade empresária Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda contra o acordão que conheceu parcialmente e deu o provimento ao recurso manejado pelo primeiro embargante (Id. 57113151). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator